Tribunal: TJSP
Processo: 1006417-03.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA – LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA CONTRATUAL DEVIDA
- Reconhecida como indevida a retomada do imóvel por parte da locadora antes do término do contrato de locação, deve ser aplicada a multa prevista contratualmente;
- Valor da causa fixado na sentença deve ser alterado de ofício, nos termos do art. 292,§3o do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA – LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA CONTRATUAL DEVIDA
- Reconhecida como indevida a retomada do imóvel por parte da locadora antes do término do contrato de locação, deve ser aplicada a multa prevista contratualmente;
- Valor da causa fixado na sentença deve ser alterado de ofício, nos termos do art. 292,§3o do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006417-03.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante WESLEY
EZAKI MELLO, é apelado EZILDA APARECIDA PINTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006417-03.2018.8.26.0266
VOTO 27727
APELANTE: WESLEY EZAKI MELLO
APELADO: EZILDA APARECIDA PINTO
COMARCA: ITANHAÉM 3a VARA CÍVEL
ASSUNTO: LOCAÇÃO IMÓVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: RAFAEL VIEIRA PATARA

EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
COBRANÇA LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
RESCISÃO ANTECIPADA MULTA CONTRATUAL
DEVIDA
- Reconhecida como indevida a retomada do imóvel por parte
da locadora antes do término do contrato de locação, deve ser
aplicada a multa prevista contratualmente;
- Valor da causa fixado na sentença deve ser alterado de
ofício, nos termos do art. 292,§3o do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 151/157,
cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, pra declarar
rescindida a locação, e para condenar a requerida a pagar ao autor os danos materiais que
comprovadamente tenha ele tido com a rescisão antecipada da locação pela retomada do imóvel
pela locadora, em valor a ser estipulado em sede de liquidação de sentença, bem como ao
pagamento de danos morais arbitrados em R$5.000,00. Ainda, julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a reconvenção, para condenar o autor reconvindo a pagar à requerida-reconvinte o
valor de R$10.000,00 referentes ao aluguel vencido de outubro de 2018, ao qual deverão ser
acrescidos os encargos contratuais.
Diante da sucumbência, condenou cada parte ao pagamento de metade das custas
e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais).
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que é incontroverso que a requerida, diante da
inadimplência do autor, em relação ao aluguel vencido em 19.10.2018, retomou o imóvel locado
sem prévio aviso e à margem do contrato e da lei. Concluiu que não foi comprovado o abandono do
imóvel, de modo que o ingresso no imóvel por parte da ré evidenciou infração contratual.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006417-03.2018.8.26.0266
VOTO 27727
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que, nos termos do contrato, o autor teria desconto de 50%
sobre o valor das parcelas dos locativos, de modo que, ao invés de dever R$10.000,00 para o réu,
como estipulado na r. sentença, deveria apenas R$5.000,00. Ainda, pede reforma da r. sentença
para que seja aplicada a multa de R$29.500,00, em razão da rescisão antecipada do contrato de
locação, por culpa exclusiva da ré.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por Wesley Ezaki Mello em face de
Ezilda Aparecida Pinto Jassus, em que pretende o autor a condenação da ré na obrigação de ter
acesso ao seu imóvel, bem como ao pagamento de danos materiais e morais, no valor total de
R$25.000,00.
Infere-se dos autos que o autor celebrou com a ré contrato de locação de um
imóvel para fins de construção de uma pousada, com termo inicial em 19 de setembro de 2018.
Afirma o autor que, em 27 de outubro de 2018, a ré, locadora, sem qualquer aviso prévio ou
notificação, retomou o imóvel e impediu o autor de retirar os seus bens do local.
A tutela antecipada foi deferida para que o autor fosse autorizado a entrar no
imóvel e retirar os seus bens (fls. 20).
Consta expressamente da cláusula 9 do contrato de locação firmado entre as
partes, que, nos primeiros 8 meses de vigência do contrato de locação, o autor (locatário) teria 50%
de desconto sobre o valor da locação (fls. 9), o que resultaria em R$5.000,00. Contudo, em
continuação, a cláusula SEGUINTE do contrato esclarece que nos alugueis vincendos em 19 de
outubro de 2018 e 19 de novembro de 2018, o locatário pagaria uma quantia adicional de
R$5.000,00, totalizando R$10.000,00 (fls. 10).
Logo, o valor estipulado na r. sentença como devido para o mês de outubro de
2018 (R$10.000,00) está de acordo com o contrato firmado entre as partes sendo protelatório o

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006417-03.2018.8.26.0266
VOTO 27727
recurso do autor nesse sentido.
Por outro lado, deve ser reformada a r. sentença para que seja aplicada a multa
contratual pela rescisão antecipada. Isso porque, apesar de ter reconhecido que houve infração
contratual, mediante retomada do imóvel antes do término da locação, sem qualquer aviso prévio,
por meio, inclusive, de “invasão” do imóvel deixou de aplicar a multa respectiva.
Logo, nos termos da cláusula 5 do contrato (fls. 9), deve a requerida pagar multa
referente a 3 (três) meses de aluguel. Observo que o pedido de aplicação da multa da cláusula 5 do
contrato de locação foi feito expressamente no item 3 da petição inicial (fls. 6), porém, o seu valor
não foi considerado para fins de valor da causa.
Dessa forma, corrijo de ofício o valor da causa, nos termos do art. 292,§3o do
CPC, para R$54.500,00 (cinquenta e quatro mil, e quinhentos reais). As custas devem ser
complementadas pelas partes.
Destarte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar a ré ao
pagamento da multa estipulada na cláusula 5 do contrato de contrato, no valor de R$29.500,00, a
ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação.
Diante da sucumbência, mantenho a distribuição fixada na r. sentença,
considerando que ainda permanece como recíproca.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora